Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701646-24.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK APELADO: PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL GUARA PARK contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação ordinária ajuizada por PRISCILA DAYANY DE OLIVEIRA LIMA em face do apelante e de GILBERTO BIANNA DO NASCIMENTO, julgou procedentes os pedidos em favor da autora. Em suas razões (ID 78284261), sustenta que: 1) quanto a validade atual do Termo de Embargo 150490-C, decorrente do AI 336136 -D, foi negado o desembargo administrativo pelo IBAMA e não existe decisão judicial que tenha suspendido sua eficácia; 2) não sofre os efeitos da coisa julgada quanto ao processo 0728074 -58.2017.8.07.0001, pois não integrou aquela lide; 3) se a permuta do lote 29 é incontroversa e não há coisa julgada, a sentença deve ser reformada; 4) anulação do Termo de Embargo no 150490 -C, lavrado pelo IBAMA, ou mesmo a declaração de seu decaimento, da perda superveniente da competência do órgão ambiental ou da superação por qualquer outra motivação, extrapola os limites subjetivos da lide e implica em decisão ultra petita; 5) suas alegações não se apoiam exclusivamente na posição técnica do IBAMA, mas também na do IBRAM; 6) o fato de uma apuração criminal ambiental não ter prosperado não impede as medidas cíveis; 7) houve acordo para que o lote 29 não fosse ocupado ou edificado e em contrapartida foi cedido o lote 18, em permuta definitiva; 8) o tema do processo 0728074 -58.2017.8.07.0001 é o desfazimento de negócio entre terceiros; 9) o pagamento de tributos torna evidente a tentativa de a autora se apropriar do lote que já havia sido permutado anteriormente; 10) não há nos autos qualquer prova de embargos vigentes sobre os demais lotes do condomínio; 11) o direito à moradia deve ser compatibilizados com as restrições ambientais e os direitos de terceiros. Ao final, requer a reforma da sentença, nos termos da apelação. Preparo recolhido (ID 78284260). Contrarrazões apresentadas (ID 78284265). É o relatório. Decido. O art. 933, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias”. Na hipótese, a sentença foi disponibilizada em 16/06/2025 e a apelada juntou documentos novos em contrarrazões (IDs 78284266 e 78284267), datados de 05 e 08 de agosto de 2025, que podem, em tese, influenciar no julgamento do mérito recursal, já que dizem respeito ao imóvel em disputa. Intime-se o apelante para o exercício do contraditório no prazo de 05. Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator